Tribunal: TJDFT
Processo: 0708186-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0708186-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ELZA DE LACERDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por SILVIA DE FÁTIMA ROSA contra decisão da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal em execução individual de sentença coletiva proposta contra o DISTRITO FEDERAL. Na origem, o executado propôs impugnação ao cumprimento de sentença, a qual foi acolhida para determinar que o índice de atualização do débito é a Taxa Referencial (TR). A exequente interpôs agravo de instrumento, que reformou a decisão para fixar a aplicação do IPCA-E a partir de 30/6/2009 até 08/12/2021 e da SELIC a partir de então, bem como determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial para realização dos cálculos. Após o julgamento e provimento do agravo (autos no 0724582-22.2021.8.07.0000), a agravante pediu o envio dos autos à Contadoria Judicial e a posterior expedição do precatório. O juízo de primeiro grau proferiu decisão no sentido de suspender o processo até o trânsito em julgado daquele agravo. No julgamento dos embargos de declaração opostos na origem, proferiu a seguinte decisão (ID 149103935 – autos originários): “No presente caso, não há omissão na determinação de suspensão do feito. Isto porque a condição do trânsito em julgado do Agravo de Instrumento no 0724582-22.2021.8.07.0000, tal qual reforçado no decisum ora embargado, já havia sido analisado no pronunciamento de ID no 114697775, não atacado pela credora. Ou seja, a matéria está preclusa (art. 507, do CPC). Não obstante, em consulta ao andamento processual do AGI no 0730943-21.2022.8.07.0000, interposto pela credora e mencionado nos seus aclaratórios, também não houve trânsito em julgado. Há, inclusive, notícia de interposição tanto de Recurso Especial quanto de Recurso Extraordinário, ambos admitidos por este e. TJDFT. Desta feita, não identifico as proclamadas omissões no pronunciamento objurgado e, por conseguinte, não há que se falar em defeito corrigível via embargos de declaração. Fato é que eventual insurgência, quanto ao posicionamento adotado, deve ser manifestada pela via recursal própria. Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS E LHES NEGO PROVIMENTO. Preclusa a presente Decisão, retornem-se os autos à suspensão, onde deverão aguardar o julgamento do Agravo de Instrumento no 0724582-22.2021.8.07.0000.” Em suas razões, a agravante sustenta que: 1) não é necessário aguardar o trânsito em julgado do agravo de instrumento interposto pelo credor, sob pena de se criar um “direito ao oitavo grau de jurisdição obrigatório - a expedição do precatório só poderia ocorrer após última decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal - STF; 2) não há recurso com efeito suspensivo interposto contra o acórdão, o que é o caso dos embargos de declaração opostos pelo aqui agravado; 3) não há impedimento ao prosseguimento do feito que tramita em execução definitiva mas, caso se entenda o contrário, é possível requisitar precatório de forma provisória, diante da possibilidade de desconto automático no contracheque do servidor, a título de caução (art. 520, IV, do Código de Processo Civil - CPC), conforme precedentes; 4) inaplicabilidade dos arts. 313, V, “a” e 921, I, do CPC, pois o julgamento do agravo anterior não é causa de suspensão do processo por prejudicialidade externa: inexiste mérito a ser julgado, apenas execução; 5) há perigo de dano de difícil reparação, pois se trata de execução de verba com natureza alimentar. Requer a antecipação da tutela pretendida para determinar o prosseguimento do processo, com a expedição das requisições de pagamento, independente do trânsito em julgado do AGI 0724582- 22.2021.8.07.0000 pelo valor total ou pelo valor incontroverso, com o devido pagamento da preferência constitucional no PCT no 0736118-30.2021.8.07.0000. No mérito, pede a confirmação da tutela antecipada e a reforma da decisão. Preparo recolhido (IDs 44414241/2). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Antes de apreciar a liminar, há nos autos questão preliminar que deve ser analisada de ofício, embora não discutida neste agravo. Em análise dos autos originários, a agravante pretende o cumprimento de sentença da ação coletiva 32.159/1997, na condição de servidora pública aposentada no cargo de Auxiliar de Atividades Culturais. Contudo, consta que a sua admissão de seu em 4/2/1985, sob o regime estatuário, à época em que existia a Fundação Cultural do Distrito Federal, órgão de lotação dos servidores pertencentes a essa carreira. Além disso, essa entidade administrativa subsistia à data da propositura desta ação coletiva que movida exclusivamente contra o DISTRITO FEDERAL. Por fim, inexiste ação coletiva proposta em favor desses servidores contra o ente político, após a reestruturação das carreiras das fundações. Nos termos dos arts. 10 e 933 do Código de Processo Civil - CPC, intimem-se a agravante e o agravado para se manifestarem quanto à tese de ilegitimidade passiva do DISTRITO FEDERAL. Brasília-DF, 16 de março de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator